Tribunal: TJDFT
Processo: 0742353-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para suspender a execução na origem até o julgamento de mérito do recurso.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF, na condição de substituto processual. O pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.184/2013 na remuneração dos servidores públicos distritais substituídos, bem como a pagar os valores relativos às diferenças salariais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o exequente é parte legítima para ajuizar execução individual de sentença coletiva proferida na ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (ii) se é cabível a suspensão do feito executivo em razão de questão prejudicial externa (ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000); (iii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iv) se há excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental acostada aos autos demonstra que o exequente foi admitido, em 2/1/2013, para ocupar inicialmente o cargo de “Atendente de Reintegração Social”, vinculado à carreira pública de assistência social do Distrito Federal (Lei n. 5.184/2013), o qual foi posteriormente transformado no cargo de “Agente Socioeducativo”, integrante da carreira socioeducativa, em razão das modificações promovidas pelas Leis n.s 5.351/2014 e 5.870/2017.
5. Se o exequente, à época do vencimento da terceira parcela do reajuste salarial estabelecido na Lei n. 5.184/13 (em 1o/11/2015), integrava a carreira socioeducativa e não mais se submetia às disposições da Lei n. 5.184/13 (art. 28 da Lei n. 5.341/14), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do respectivo título judicial. Ainda, ante a representação da categoria do agravado por entidade sindical específica (Sindsse/DF), incabível a extensão dos efeitos do título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, porquanto limitados aos servidores substituídos pelo Sindsasc/DF (limites subjetivos da coisa julgada). Demonstrada a ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo do presente cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e extinguir o processo de execução, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.